Tribunal: STF
Processo: RE 568692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SALDO DEVEDOR. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSTANTES DO ATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 454 DO STF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ANATOCISMO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF). 




II - A discussão acerca da suposta violação ao ato jurídico perfeito não dispensa a interpretação das cláusulas contratuais constantes do ato celebrado entre as partes, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 454 do STF. 




III – Esta Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia relativa a critério de reajuste de saldo devedor em contrato de mútuo pelo sistema financeiro de habitação encontra-se no âmbito infraconstitucional. 




IV – A verificação da ocorrência do prática de anatocismo encontra óbice na Súmula 279 do STF. 




V - Agravo regimental improvido.